Tribunal: TJDFT
Processo: 0731317-28.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0731317-28.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOSE LUIZ DE AZEVEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigidas nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CONCOMITANTE DE QUIOMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO E FALTA DE IMEDIATO AGENDAMENTO. DEMORA EXCESSIVA, POR PARTE DO ESTADO, PARA O INÍCIO DOTRATAMENTODE PACIENTE ACOMETIDO DE ENFERMIDADE DE NATUREZA GRAVE. DIANTE DA OMISSÃO ESTATAL SOBRESSAI A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR PELA QUANTIA DESPENDIDA AO URGENTE E IMPRESCINDÍVEL TRATAMENTO NA REDE HOSPITALAR PRIVADA. RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada em 12.7.2018, em que o recorrido pleiteia o ressarcimento dos valores despendidos com tratamento radioterápico na rede privada (Id. 8080893/96), no total de R$ 15.025,00 (quinze mil e vinte e cinco reais). Aduz que em razão da demora no fornecimento concomitante dos tratamentos de quimioterapia e radioterapia pela rede pública e da gravidade de seu quadro de saúde (paciente portadora de adenocarcinoma de reto inferior com extensão ao o reto superior), se viu obrigada a realizar o tratamento de radioterapia em hospital particular. Processo inicialmente anulado por esta instância revisora, por cerceamento de defesa. Retorno dos autos à origem para dilação probatória (acerca da situação hospitalar da rede pública, à época do tratamento, se dispunha de vaga ou estrutura para atender o requerente, a partir de seu requerimento ou protocolo administrativo respectivo). Recurso ora interposto pelo requerido contra a sentença que, à luz das novas provas produzidas, julgou procedente o pedido inaugural. Alegações recursais centradas na ausência de responsabilidade do Ente Federativo porquanto foi agendada consulta para o requerente em 7.08.2018, sendo que, por livre iniciativa do paciente, o tratamento foi realizado na rede privada. Ademais a rede pública possui estrutura física e vagas para o tratamento almejado, de sorte que a interferência do Poder Judiciário ofenderia o princípio da igualdade e o equilíbrio orçamentário e atuarial (“reserva do possível”). II. É de se destacar que compete ao Distrito federal, por meio do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários ao respectivo tratamento (Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204, § 2o I e II art. 207, XXIV). Desse modo, não pode o Estado eximir-se dessa obrigação, devendo respeitar a dignidade dos pacientes, para assim garantir-lhes um melhor tratamento e permitir-lhes o mínimo necessário de qualidade de vida. III. Acervo probatório coeso e suficiente à demonstração da gravidade do quadro clínico do requerente (diagnosticado com adenocarcinoma de reto com solicitação de terapia neoadjuvante com quimioterapia e radioterapia em 29.3.2018) e da falta da imediata prestação dos serviços na rede pública (agendamento de consulta para terapia de radioterapia no sistema SISREG III para 07.8.2018), de sorte que ele não teve outra opção (mais eficaz) senão buscar o pronto tratamento na rede privada, para agora obter o respectivo ressarcimento. IV. Tivesse o DISTRITO FEDERAL disponibilizado pronto atendimento (terapia de quimioterapia e radioterapia concomitantemente) na rede pública, o paciente - premido pelas circunstâncias delicadas de saúde por que passava - não teria experimentado tais danos, dos quais deve ser ressarcido. Patentes a negligência estatal, o resultado e o nexo causal. Irretocável, pois, a sentença condenatória. V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ). Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal